Tribunal: TJES
Processo: 5002246-35.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002246-35.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: RITA DE CASSIA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO APÓS MARÇO DE 2021. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REVELIA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Agibank S/A contra sentença que, em ação revisional cumulada com exibição de documentos proposta por Rita de Cássia Silva Pereira, reconheceu a revelia do banco por intempestividade da contestação, julgou parcialmente procedente o pedido para substituir as taxas contratadas pelas médias de mercado, e determinou a restituição dos valores pagos indevidamente — de forma simples até março de 2021 e em dobro após essa data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros aplicadas nos contratos são abusivas em relação à média de mercado para a modalidade contratada; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (iii) determinar o índice de correção monetária e a taxa de juros moratórios aplicáveis à restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários somente se configura quando comprovada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado para a mesma modalidade de crédito, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A contratação de empréstimo pessoal com desconto em conta corrente, e não consignado, exige comparação com a “Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado”, conforme séries do Banco Central do Brasil.

5. Os contratos celebrados apresentam taxas de juros manifestamente superiores à média de mercado para a modalidade, o que caracteriza abuso e autoriza a substituição pelas taxas médias correspondentes.

6. Reconhecida a abusividade, impõe-se a restituição da quantia cobrada em excesso, por consequência lógica da declaração de nulidade parcial das cláusulas contratuais.

7. A repetição em dobro aplica-se apenas às cobranças realizadas após a publicação do acórdão no EREsp 1.413.542/RS, em 30.03.2021, conforme modulação de efeitos promovida pelo STJ, devendo as cobranças anteriores serem restituídas de forma simples.

8. A correção monetária dos valores deve observar o índice IPCA-E desde o efetivo desembolso até a citação, momento a partir do qual incidem apenas juros moratórios pela Taxa Selic, sem cumulação com correção monetária.

9. A alegação de má-fé da parte apelada não se sustenta, devendo prevalecer a presunção de boa-fé contratual, na ausência de elementos concretos que evidenciem conduta dolosa ou temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado para a mesma modalidade de crédito caracteriza abusividade e autoriza a revisão contratual.

2. A restituição em dobro dos valores indevidamente pagos somente se aplica às cobranças efetuadas após 30.03.2021, nos termos do EREsp 1.413.542/RS.

3. A correção monetária incide pelo IPCA-E desde o pagamento indevido até a citação, a partir da qual aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, III e V, 39, V, e 42, parágrafo único; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, AgRg no REsp 764.863/RS, Terceira Turma, j. 03.11.2009; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002246-35.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
APELADO: RITA DE CASSIA SILVA PEREIRA
Advogado do(a) APELADO: MARCO ANTONIO PEIXOTO - PR26913

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta por BANCO AGIBANK S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

A autora ajuizou ação revisional cumulada com exibição de documentos, alegando ter contratado empréstimos com o banco sem receber os contratos, e que as taxas de juros aplicadas seriam abusivas em relação à média de mercado divulgada pelo BACEN.

A sentença reconheceu a revelia do réu, em razão da intempestividade da contestação, e julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a substituição das taxas contratadas pelas médias de mercado e a restituição dos valores pagos indevidamente – simples até março de 2021 e em dobro após essa data.

O apelante sustenta ausência de interesse de agir, genericidade das alegações iniciais, legalidade da taxa pactuada e inexistência de ilicitude. Defende que não se comprovou a má-fé, o que afastaria a repetição em dobro, e requer a aplicação do IPCA para correção dos valores.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Para análise da controvérsia é imprescindível considerar os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. (Súmula 382, STJ)

“Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei;
somente são considerados abusivos quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação
. Destarte, embora incidente o diploma consumerista aos contratos bancários preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF”(AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 01/12/2009)

Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado e, sendo o caso.

Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade, sobretudo porque o contrato é claro ao apontar não tratar de empréstimo consignado, mas pessoal com pagamento em desconto em conta corrente.

Em consulta ao BCB, tem-se que para a operação financeira em questão deve ser considerada a
“Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado”,
correspondente às séries 25464 e 20742.

No caso, os percentuais de juros aplicados aos contrato celebrados, como no id 16273925 e id 16274506, além daqueles apontados na inicial, se mostram incompatíveis com a média de mercado, (correspondente às séries 25464 e 20742), sendo forçoso reconhecer a sua manifesta abusividade.

Neste passo, merece amparo a pretensão autoral de reconhecimento da abusividade e de condenação da parte requerida à devolução da diferença ilegalmente cobrada do consumidor, na medida que consequência lógica do reconhecimento da abusividade dos juros praticados.

Quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, entendo ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente as cobranças ocorridos após a publicação do acórdão (30/03/2021) do referido processo.

Dessa maneira, para as cobranças ocorridas antes de 30/03/2021, a devolução se dará de forma simples, e para as posteriores à publicação do acórdão do EREsp 1.413.542/RS, ocorrida na mencionada data, deve ocorrer em dobro, nos exatos termos fixados na sentença.

A correção monetária dos valores se dará desde o efetivo desembolso e deve observar o índice IPCA-E, incidindo juros moratórios a partir da citação pela Taxa Selic, vedada a partir de então, a sua cumulação com correção monetária.

Não obstante a alegação de litigância de má-fé em face da apelante, entendo que, por ora, não se viu configurada tal conduta, merecendo perseverar a presunção de boa-fé da parte.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que incida IPCA-E desde cada desconto indevido até a citação, a partir da qual deve ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.